Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-91.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009649-91.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOAO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 047.345.201-43 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), REILLA TAIARA DAS NEVES - CPF: 021.457.381-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO NEVES DE SOUZA - CPF: 005.678.521-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SILVA NETO - CPF: 067.666.682-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TELLES ARAUJO - CPF: 006.377.151-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON NEVES NARDIM - CPF: 706.266.201-12 (VÍTIMA), MARCILEIDE DE ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), REMIR CHAVIER COSTA - CPF: 017.861.081-00 (ASSISTENTE), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO BERTOLDI AGUILAR - CPF: 083.307.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Preliminar de ausência de fundamentação das qualificadoras. Decisão sucinta. Limites da pronúncia. Rejeitada. Motivo fútil. Desavenças anteriores. Recurso que dificultou a defesa do ofendido. Deficiência física configura condição pessoal e não modo de execução. Prévia discussão. provimento.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT que o pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: (1) ausência de fundamentação das qualificadoras; (2) qualificadoras não configuradas.

III. Razões de decidir

1. A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, notadamente porque a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

2.
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
.

3. O histórico de atritos entre o recorrente e a vítima e o desentendimento anterior ao disparo de arma de fogo autorizam a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por denotarem
antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto.

4. I
nexistem elementos de convicção de que a debilidade física da vítima tenha sido meio executório utilizado pelo recorrente, de modo a elidir a qualificadora [do recurso que dificultou a defesa da vítima] por esse fundamento

5. A demonstração de que houve prévia discussão entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Se a prova judicializada demonstra a existência de prévios desentendimentos, discussões e agressões entre autores e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

2. A deficiência física do ofendido configura condição pessoal e
, por si só, não se enquadra como recurso utilizado para dificultar a sua defesa
.

3. O recurso que dificulta a defesa do ofendido não se caracteriza quando ocorre
prévia discussão entre o agente e a vítima
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC – relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020;
AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019;
TJMT,
RSE 1007853-02.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 3.10.2019;
RSE 120821/2016 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 26.10.2016;
RESE 0001044-08.2018.8.11.0110 – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2024; RESE 1000811-52.2022.8.11.0110 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 1.10.2024; RESE nº 1006384-18.2019.8.11.0000)” (RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – relator Des. Paulo da Cunha – 24.1.2022; RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000; RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019; RSE 1015672-19.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021; TJMG, RSE nº 1.0166.12.001305-6/001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 30.6.2014; TJRS, EI 70084957877 – relatora Desª. Andréia Nebenzahl de Oliveira – Primeiro Grupo de Câmaras Criminais – 31.8.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009649-91.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 1009649-91.2022.8.11.0042),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima] –
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 286483074)
.

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras. No mérito, sustenta que: 1) a futilidade não estaria configurada em decorrência do
“histórico de discussão, assédio sexual a mulheres da família do acusado e ameaças”
pela vítima; 2)
“a condição física da vítima [...] não é elemento capaz de qualificar o [...] homicídio”
; 3)
“a discussão prévia”
entre o apelante e a vítima descaracterizaria a surpresa.

Pede a nulidade da pronúncia. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID 286483082).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286483085).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 286483086; ID 286483087).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pleiteia a nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação e, no mérito, a exclusão das qualificadoras – Pleitos improcedentes – Preliminar – Sentença de pronúncia foi redigida em termos sóbrios e técnicos, para que não ocorra o risco de influenciar o ânimo do tribunal popular, bem como desbordar em excesso de linguagem – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas, devendo ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo desprovimento do recurso.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 289390877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por falta de fundamentação das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] sob a assertiva de que não foram enfrentadas todas as matérias deduzidas pela defesa (ID 286483082).

Transcrevem-se trechos da decisão:

“
as provas coligidas aos autos denotam que o crime foi supostamente perpetrado por
motivo fútil
, eis que o acusado, em tese,
irritou-se com a presença da vítima na calçada em frente à residência de seu genitor
, o que revela a aparente desproporcionalidade entre o motivo e o crime supostamente perpetrado, apta à manutenção da qualificadora do motivo fútil, em sede de pronúncia.

Do mesmo modo, as circunstâncias demonstradas em uma análise perfunctória, revelam que a vítima era
pessoa com deficiência e dificuldades de locomoção
, sendo, em tese,
surpreendida com os disparos efetuados pelo acusado
, o que fundamenta a manutenção da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
em sede de pronúncia.

Destarte, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos.
”

(ID 286483074)

Dos parágrafos acima reproduzidos, verifica-se que o juiz da causa entendeu que há elementos mínimos de que JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE teria matado Robson Neves Nardim por motivo fútil [discussão banal em decorrência da presença da vítima na calcada em frente à residência do genitor do apelante] e mediante recurso que dificultou a defesa [deficiência e dificuldade de locomoção da vítima, bem como a surpresa].

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, notadamente porque a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC – relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020).

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão, se o juiz, nos limites da fase de pronúncia, adentrou minimamente no conjunto probatório dos autos.

A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento.”

(RSE 1007853-02.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 3.10.2019)

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE 120821/2016 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 26.10.2016)

Noutro giro,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de junho de 2022, por volta das 3h, na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo ao ‘Bar Pingo de Ouro’, bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido Robson Neves Nardim, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia contido no ID n.º 94862579.

Segundo restou apurado, o ofendido Robson Neves Nardim era pessoa com deficiência, usuário de drogas e morador de rua. Por sua vez, o denunciando JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE é filho de Marcelo de Albuquerque, o qual mora em uma residência de cor amarela, que fica nas proximidades de onde se deram os fatos.

Vale ressaltar que a vítima, assim como outros moradores de rua, tinham por costume ficar na calçada da residência acima indicada, fato que desagradava o denunciando JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE. Nesse sentido, cabe consignar que, de acordo com os registros audiovisuais captados, momentos antes dos fatos o denunciando gesticulou às pessoas que estavam próximas à residência de seu pai, pautando sua conduta por tom ameaçador.

Diante desse contexto, e movido pelo intento homicida, o denunciando apoderou-se de uma arma de fogo e passou a circular com o veículo Nissan/Sentra, cor prata, placa QBV3H27, pelas imediações da residência de seu genitor e do bar Pingo de Ouro, como forma de monitorar se a vítima permaneceria/voltaria na respectiva calçada.

Próximo do momento dos fatos, a vítima Robson Neves Nardim, que tinha em seu poder um cobertor e andava com dificuldades com o auxílio de uma muleta, dada sua condição de pessoa com deficiência, saiu do bar Pingo de Ouro e atravessou a Av. Tenente Coronel Duarte, local em que já se fazia presente o denunciando JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE.

O denunciando efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, dos quais ao menos dois a atingiram.

Após ser alvejada, a vítima tentou fugir, passando a pular com dificuldades. No entanto, caiu sobre o canteiro central da Avenida supracitada, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE se irritou com o fato de que a vítima tinha o costume de dormir e/ou ficar na calçada, em frente a residência de seu genitor, o que demonstra evidente desproporcionalidade na conduta do denunciando e as razões ensejadoras do crime.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Robson Neves Nardim, uma vez que, além de ser pessoa com deficiência e se locomover com dificuldade, foi surpreendida com a ação repentina do denunciando.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia [...] como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal [...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 286482907)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência (id. 88908245), fotografias da vítima (id. 88908246), certidão de óbito (id. 88908263), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (id. 88908265), Termos de Apreensão nº 2022.16.268907, 2022.16.318255, 2022.16.318923 e 2022.16.322649 (id. 94862571, 94862583, 94862588 e 94863842), Laudo de Necrópsia (id. 94862579), Laudo Pericial de Balística (id. 94863861).

Há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado. [...]

Em seu interrogatório, o acusado, João Victor Silva Albquerque afirmou que atirou em desfavor da vítima com uma espingarda que era de seu avô. Que a longo prazo, estava incomodado com a permanência de pessoas em situação de rua nas redondezas, mas que teriam ocorrido mais coisas. Que estava indo organizar os materiais para viajar a trabalho e se deparou com a vítima que o ameaçou. Disse que iria mata-lo, com a própria muleta, se continuasse atrapalhando sua venda de drogas no local, pois era faccionado. Que antes de colocar seus cachorros no carro, já escutou a vítima gritar e ameaçar, dizendo: ‘Está perto da sua hora’, que ele era de facção. Que discutiram e pediu a vítima para sair do local. Que a vítima já tinha mostrado os órgãos genitais para uma familiar sua. Que mandou que a vítima saísse, estando acompanhada de mais duas pessoas em situação de rua. Que quando voltou com a arma na mão, a vítima estava lá, ainda proferindo ameaças. Entrou no carro e a vítima disse: ‘decidi agora que vou te matar’, momento em que efetuou o disparo. Que acredita que em virtude das várias ameaças, a vítima poderia cumpri-las, pois estava vindo em sua direção. Que atirou ‘mais no susto’, para ver se ele saía dali. Que viu na televisão no outro dia, em Chapada dos Guimarães. Que já lavrou boletim de ocorrência de certa vez na qual, seis pessoas em situação de rua entraram na casa e subtraíram joias e vários outros objetos. Que não se recorda a direção que apontou, que a rua é plana e a vítima estava um pouco à frente do veículo. Que a vítima era chamado de ‘muletinha’ e era conhecido por ser provocador, violento e faccionado, questões que soube antes do início das ameaças. Que a vítima estava com um cobertor no momento do crime e não dava pra ver suas mãos. Que era frequente o tráfico de entorpecentes em frente a sua casa e tinha muito assédio à sua prima.

Destarte, o arcabouço probatório coligido aos autos no judicium accusationis demonstra indícios suficientes de autoria, bastantes para submissão do acusado a julgamento por seus pares.

Da análise dos autos constata-se que o acusado, insatisfeito com a constante perturbação e permanência de pessoas em situação de rua em frente à casa de seu genitor, teria supostamente, efetuado disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, que caiu sobre o canteiro central da Avenida, falecendo no local.

Portanto, há indícios suficientes de autoria delitiva, principalmente para subsidiar a pronúncia do acusado, sendo que o animus necandi extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente pelo modus operandi e evidencias destacadas pelo Laudo Necroscópico.

Neste contexto fático-probatório, para a pronúncia basta que exista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, o que se verifica nos presentes autos, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar as eventuais teses defensivas.

Ademais, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios suficientes de autoria, a ponto de consubstanciar-se no reconhecimento de causas que excluam a ilicitude ou que acarretem em sua impronúncia.

Destarte, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado para serem apreciadas as eventuais teses de defesa pelo Conselho de Sentença, mas por ora, há elementos suficientes de autoria delitiva que pairam sobre o acusado, para sustentar a decisão de pronúncia.

Das qualificadoras [...]

O acusado foi denunciado como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugna a defesa pela exclusão das qualificadoras, pronunciando-se o acusado somente pelo crime de homicídio simples. [...]

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado JOÃO VICTOR SILVA ALBUQUERQUE [...] sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 286483074)
.

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletins de Ocorrência nº 2022.170802 (ID 286482368) e nº 2022.170790 (ID 286482857), Termo de Ocorrência Detalhada – CIOSP – nº 106 (ID 286482856), Anexos Fotográficos (ID 286482370), Termos de Apreensões nº 2022.16.250116 (ID 286482378) e nº 2022.16.268907 (ID 286482854), Certidão de Óbito nº 065375 01 55 2022 4 00106 013 0032103 91 (ID 286482387), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 499/2022 (ID 286482389), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2022.017361-01 (ID 286482862), Laudo Pericial de Confronto Balístico entre Projéteis nº 2.3.2022.49756-01 (ID 286482894), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2022.007424-01 (ID 286482962)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronaldo Silva Neto
(ID 286482380), Thiago Telles Araújo (ID 286482383), Reilla Taiara das neves (ID 286482385), Lauro Neves de Souza (ID 286482390), Anne Karoline Soares Nunes (ID 286482397), Julio de Carvalho (ID 286482398), Ranielly Portes de Paiva (ID 286482865), Rubia Cristina de Jesus Silva (ID 286482885), Remir Chavier Costa (ID 286482887), Jhonata Ferreira Gomes (ID 286482889), Rodrigo Nivaldo Domingos (ID 286482899)
e o recorrente
(ID 286482867)
.

Em Juízo, foram ouvidos
os

depoimentos de Reilla Taiara das Neves, Ronaldo Silva Neto, Rodrigo Nivaldo Domingos, Jhonata Ferreira Gomes [policial militar], Márcio Kraus [investigador de polícia], Rubia Cristina de Jesus Silva, Luciano Lopes Castanha, Breno Charles Moraes do Val e do recorrente (relatórios de mídias – ID 286483041; ID 286483063)

Dito isso, vejamos.

A futilidade foi reconhecida pelo Juízo singular ao considerar que JOSE VICTOR SILVA ALBUQUERQUE
“irritou-se com a presença da vítima na calçada em frente à residência”
de Marcelo Albuquerque [genitor do recorrente].

Todavia, consta do Relatório Policial nº 2022.12.10503 que
“havia desentendimento pretérito”
[de aproximadamente
“quatro meses antes do crime”
] entre Robson Neves Nardim [vítima] e o recorrente, o qual está corroborado pelos depoimentos, em Juízo, de Rodrigo Nivaldo Domingos [havia
“desavenças anteriores”
por terem entrado na casa do pai do recorrente e
“roubaram umas armas”
e
“desde então não gostavam que ficassem próximos ao local”
;
“no dia dos fatos o acusado parou o carro e disse que não queria ninguém lá”
], Ronaldo Silva Neto – proprietário do “Bar Pingo de Ouro” – [
“a casa de Marcelo Albuquerque já foi invadida”
; Robson Neves Nardim – vítima –
“era muito perigoso (...) caçava encrenca até com a polícia, gostava de confusão”
].

Em Juízo, o recorrente afirmou que
“a longo prazo, estava incomodado com a permanência de pessoas em situação de rua nas redondezas”
porque
“certa vez (...) entraram na casa e subtraíram joias e vários outros objetos”
, além do fato de que
“a vítima tinha mostrado os órgãos genitais para a sua prima e sua esposa”
; na data dos fatos estava organizando materiais para viajar e foi ameaçado por Robson Neves Nardim – o qual
“disse que iria mata-lo com a própria muleta se continuasse atrapalhando a venda de drogas”;
“está perto de sua hora”
;
“decidi agora que vou te matar”
–, razão pela qual discutiram].

Destaque-se que essa discussão [minutos antes dos disparos de arma de fogo] foi registrada tanto por câmeras de monitoramento da empresa “Top Multimarcas” quanto da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB – (ID 286482942-fls.18/38).

O histórico de atritos entre o recorrente e a vítima e o desentendimento anterior ao disparo de arma de fogo autorizam a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por denotarem
“antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto”
(TJMG, RSE nº 1.0166.12.001305-6/001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 30.6.2014).

Aplicáveis acórdãos desta e. Câmara:

“Se a prova judicializada demonstra a existência de prévios desentendimentos, discussões e agressões entre autores e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.”
(RESE 0001044-08.2018.8.11.0110 – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2024)

“A existência de animosidade prévia entre a vítima e o recorrente, somada à provocação verbal e agressões mútuas entre eles, descaracteriza a qualificadora do motivo fútil, que se aplica a situações de banalidade extrema, o que não se verifica no presente caso.”
(RESE 1000811-52.2022.8.11.0110 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 1.10.2024)

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão (...) antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(RESE nº 1006384-18.2019.8.11.0000)” (RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – relator Des. Paulo da Cunha – 24.1.2022)

Logo, impõe-se afastar a qualificadora do motivo fútil.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, fora reconhecido pelo Juízo singular porque Robson Neves Nardim
“era pessoa com deficiência e dificuldades de locomoção”
e teria sido
“surpreendido com disparos efetuados pelo”
recorrente.

De fato, a dificuldade de locomoção da vítima está demonstrada pelo depoimento de Rubia Cristina de Jesus Silva [
“a vítima pegou uma bactéria e amputou parte do pé, tendo dificuldade para se locomover”
] e Luciano Lopes Castanha [
“é médico (...) a vítima (...) ficou praticamente morando no hospital por cerca de seis meses (...) a patologia dele não era tão grave, mas como ele demorou muito para tratar se tornou incurável, com indicação de amputação, mas ele não queria perder o pé, pois era sua fonte de renda”
].

Porém,
“a deficiência física do ofendido configura condição pessoal”
e, por si só, não se enquadra como
“recurso utilizado”
para configurar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP
(TJRS, EI 70084957877 – relatora Desª. Andréia Nebenzahl de Oliveira – Primeiro Grupo de Câmaras Criminais – 31.8.2021), ressalvada a hipótese de ser utilizada pelo agente para facilitar a execução do crime.

No caso, a versão de Rodrigo Nivaldo Domingos, em Juízo [de que a vítima foi atingida apenas porque
“tinha problema na perna”
e não conseguiu sair; JOSE VICTOR SILVA ALBUQUERQUE
“deu a volta com o carro (...) e atirou contra a vítima (...) era uma ‘pick-up’, um carro aberto”
]
está contraposta
por imagens captadas por câmeras de monitoramento da empresa “Top Multimarcas” e da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB – (ID 286482942-fls.18/38), das quais se observa que o veículo utilizado pelo recorrente era um
“Sedan Prata com teto solar”
[e não uma pick-up aberta]; Robson Neves Nardim [vítima] saiu da frente da residência do genitor do recorrente e atravessou a Av. Ten. Cel. Duarte. Minutos depois, foi atingido [do outro lado dessa via pública], retornou para o canteiro central e caiu.

Na essência, inexistem elementos de convicção de que a debilidade física da vítima tenha sido meio executório utilizado pelo recorrente, de modo a elidir a qualificadora [do recurso que dificultou a defesa da vítima] por esse fundamento.

Noutro giro, a surpresa
"só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão"
(TJMT, RSE 0003270-03.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019). Em outras palavras, pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, na estando caracterizado
quando ocorre “
prévia discussão [...] entre o agente e a vítima
”
(TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000);

A propósito, anota-se aresto desta e. Câmara:

“A demonstração de que houve prévia discussão [...] entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.”
(RSE 1015672-19.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Nesse quadro, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima - [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser afastada da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV), mantida a pronúncia por homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025